Tribunal: TJDFT
Processo: 0709732-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE DESMEMBRAMENTO DE IMÓVEL PENHORADO. AVALIAÇÃO. ART. 872 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 872, §2o do CPC dispõe que, no caso de desmembramento de imóvel, deve tal hipótese ser suscetível de cômoda divisão e ser precedida de avaliação. E a avaliação levada a efeito nos autos não contemplou eventuais desmembramentos, do que decorre a conclusão de inviabilidade de o pleito ser acolhido. 1.1. “Tratando-se de imóvel individualizado pela matrícula, a princípio, a penhora deve incidir sobre a sua integralidade, sob pena de torná-la inócua ou de difícil ou impossível alienação, cabendo ao executado eventual saldo remanescente, caso o bem seja alienado em hasta pública. 3. Embora, em tese, seja possível o desmembramento, essa medida pressupõe que o imóvel seja suscetível de cômoda divisão e que haja prévia avaliação, nos termos do art. 872, § 2o, do CPC.” (Acórdão 1687989, 07235963420228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no PJe: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.